Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-80.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007043-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES MENDES DA COSTA - CPF: 995.487.041-53 (ADVOGADO), JOEL GONCALVES DA COSTA FILHO - CPF: 704.833.961-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES COGNITIVOS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa ambiental, rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento do feito com penhora via SISBAJUD. O agravante alegou nulidade da citação por edital e ocorrência de prescrição (punitiva, intercorrente e executória), pleiteando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de prescrição podem ser reconhecidas em sede de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal, conduz à invalidação do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A verificação da prescrição em matéria ambiental exige análise detalhada do processo administrativo, incluindo marcos interruptivos e suspensivos, o que inviabiliza seu reconhecimento com base em prova pré-constituída insuficiente.

A juntada de extrato parcial do processo administrativo não afasta a presunção de legitimidade da CDA, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a ocorrência da prescrição.

O prazo da prescrição executória inicia-se com o término do processo administrativo, conforme Súmula 467 do STJ, e, no caso, a execução foi ajuizada dentro do quinquênio legal.

A citação por edital exige o prévio esgotamento das tentativas de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ, sendo nula quando não observada essa sequência.

A ausência de tentativa efetiva de citação por oficial de justiça, por falta de recolhimento de custas pelo exequente, impede a validade da citação ficta.

O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, regularizando a relação processual.

A apresentação de exceção de
pré
-executividade não suspende nem interrompe o prazo para embargos à execução, que flui a partir do comparecimento espontâneo.

A decisão agravada observa os limites da exceção de
pré
-executividade, a distribuição do ônus da prova e a disciplina das nulidades processuais, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, §1º; Lei nº 6.830/80,
arts
. 3º, 8º e 41; CTN, art. 204; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 21; Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 393, 414 e 467; STJ, REsp 1.940.297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.09.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.198.253/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
18.10.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.856.963/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
08.06.2022; TJMT, AI nº 1040353-14.2025.8.11.0000; TJMT, Apelação nº 0013061-02.2012.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1007480-08.2020.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução com realização de penhora via SISBAJUD.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança de multa ambiental inscrita na CDA nº 2017485329, no valor original de R$ 142.108,85, cujo fato gerador ocorreu em 22/09/2008, com lavratura do Auto de Infração nº 127279/2011 em 18/05/2011, constituição definitiva do crédito em 04/10/2015, inscrição em dívida ativa em 10/10/2017 e ajuizamento da execução em 13/10/2020.

Após tentativas frustradas de citação pessoal – carta com aviso de recebimento devolvida com a anotação "desconhecido" (I
d
62267820) e carta precatória devolvida sem cumprimento por ausência de depósito das custas de diligência (I
d
144546527) –, o executado foi citado por edital (I
d
164220898).

O executado compareceu espontaneamente aos autos e opôs exceção de
pré
-executividade (I
d
206812901), alegando: (i) nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios de localização; e (
ii
) prescrição da pretensão executória, com fundamento na Súmula 467/STJ.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade (I
d
219434991), consignando que:
o
comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC;
a
análise da prescrição demandaria exame do término do processo administrativo e de eventuais causas interruptivas, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-
executividade;
o
executado limitou-se a juntar consulta online parcial do processo administrativo (I
d
206812908), que não permite aferir com precisão a data do término do processo administrativo nem eventuais causas interruptivas
.

Sustentou, ainda que, c
onforme a consulta juntada pelo próprio executado, o processo administrativo nº 361442/2011 teve movimentações até 10/10/2017, a CDA foi inscrita em 10/10/2017 e a execução ajuizada em 20/01/2020, dentro do prazo prescricional quinquenal
, determinando, assim, o
prosseguimento da execução e deferiu a realização de penhora online via SISBAJUD.

O agravante sustenta:
p
rescrição cognoscível de plano: os marcos temporais da CDA e do espelho do processo administrativo seriam suficientes para reconhecimento da prescrição, dispensando dilação probatória;
n
ulidade do processo administrativo: jamais foi notificado do processo administrativo, que teria corrido à sua revelia, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa;
p
rescrição intercorrente administrativa: paralisia do processo administrativo por período superior a três anos (18/05/2011 a 04/10/2015) configuraria prescrição intercorrente, nos termos do IRDR – Tema 9 do TJMT;
p
rescrição da pretensão executória: considerando a data da infração (2008) ou do auto (2011), o prazo quinquenal da Súmula 467/STJ teria expirado antes do ajuizamento em 2020;
e, por fim, a n
ulidade da citação por edital: a citação ficta foi indevidamente validada, pois a tentativa de citação pessoal via carta precatória frustrou-se apenas por falta de pagamento das custas pelo Estado, violando o art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Requer, liminarmente, efeito suspensivo para sustar a penhora via SISBAJUD e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição e/ou a nulidade da citação, com extinção da execução fiscal.

Esta Relatoria
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, consignando ausência de plausibilidade jurídica em cognição sumária, porquanto: (a) a documentação apresentada não permite aferir com precisão a cronologia dos atos administrativos; (b) o comparecimento espontâneo supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da decisão agravada
.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo o prosseguimento da execução fiscal, notadamente quanto: (i) à alegada prescrição (punitiva, intercorrente e executória); e (
ii
) à nulidade da citação por edital.

Da exceção de
pré
-executividade e seus limites

Em sede preliminar, revela-se imprescindível proceder à rigorosa delimitação do espectro cognitivo próprio da exceção de
pré
-executividade, instituto de índole eminentemente pretoriana que, conquanto desprovido de previsão expressa no texto legislativo, consolidou-se no âmbito jurisprudencial
como mecanismo excepcional de defesa do executado, vocacionado à contenção de ilegalidades flagrantes no âmbito da execução.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade não se presta à rediscussão ampla do mérito executivo, mas, ao revés, circunscreve-se à veiculação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento
ex

officio
pelo magistrado, desde que a sua apreciação prescinda de dilação probatória, encontrando tal diretriz assento na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

A ra
zão
subjacente a esse enunciado sumular reside, precisamente, na necessidade de preservação da funcionalidade, celeridade e efetividade do processo executivo, evitando-se a indevida subversão da exceção em sucedâneo dos embargos à execução — via adequada e legalmente prevista para a discussão de matérias que reclamem aprofundamento instrutório. Trata-se, portanto, de instrumento de uso estrito, cuja admissão reclama cautela redobrada, sob pena de comprometimento da própria lógica estrutural do sistema executivo.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade está condicionada ao atendimento cumulativo de dois pressupostos inafastáveis:

a)
Requisito material
: a matéria suscitada deve ostentar natureza de ordem pública, sendo, portanto, cognoscível de ofício pelo julgador;

b)
Requisito formal
: a controvérsia deve poder ser dirimida à luz de prova pré-constituída, de modo inequívoco, sem a necessidade de dilação probatória.

Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA .
DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/
2015 .

(...)

5. A exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Precedentes.
(...)
. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1940297 MG 2021/0017632-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2021)

No mesmo sentido, esta
Corte Estadual:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO INSTRUÍDO COM PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA VIA INCIDENTAL. ADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

3 .
A exceção de
pré
-executividade é meio processual excepcional, cabível somente para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória
.

(...).”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10403531420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

Dessa forma, qualquer pretensão defensiva que extrapole tais balizas — seja por envolver matéria de índole estritamente subjetiva, seja por demandar incursão em atividade probatória — revela-se incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser veiculada pelos instrumentos processuais próprios, sob pena de indevida ampliação do campo de incidência desse mecanismo excepcional.

Da alegada prescrição e da necessidade de dilação probatória

No caso em exame, o agravante sustenta a ocorrência de três distintas modalidades prescricionais, a saber: (i) prescrição da pretensão punitiva; (
ii
) prescrição intercorrente administrativa; e (
iii
) prescrição da pretensão executória.

No âmbito das infrações administrativas ambientais, a doutrina e a jurisprudência pátrias operam distinção conceitual entre essas espécies prescricionais, cada qual dotada de pressupostos fáticos e marcos temporais próprios:

a)
Prescrição da pretensão punitiva
: refere-se ao lapso temporal conferido à Administração Pública para proceder à lavratura do auto de infração a partir da ciência da infração administrativa, nos termos do art. 21, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008;

b)
Prescrição intercorrente
: decorre da inércia estatal no curso do processo administrativo instaurado para apuração da infração, caracterizando-se quando o feito permanece paralisado por período juridicamente relevante, nos moldes do art. 21, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008;

c)
Prescrição da pretensão executória
: diz respeito ao prazo de que dispõe a Administração para promover a cobrança judicial do crédito decorrente da multa administrativa, após o encerramento definitivo do processo administrativo, conforme entendimento consolidado na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a aferição concreta da ocorrência de qualquer dessas modalidades prescricionais, notadamente em matéria ambiental, demanda, em regra, o exame minucioso da dinâmica procedimental administrativa — compreendendo datas de autuação, atos interruptivos, eventual paralisação do feito, marcos de constituição definitiva do crédito e causas suspensivas ou interruptivas — o que, invariavelmente, implica incursão em análise fático-probatória.

Nesse contexto, evidencia-se que a verificação da prescrição, tal como suscitada, não se revela aferível de plano, a partir de prova pré-constituída inequívoca, mas, ao contrário, reclama aprofundamento instrutório incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Assim, a pretensão deduzida, ao demandar dilação probatória para sua adequada apreciação, transborda os limites cognitivos do incidente manejado, impondo o reconhecimento da inadequação da via eleita, sem prejuízo de que a matéria seja oportunamente suscitada pelos meios processuais adequados.

Da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente

No que concerne às duas primeiras espécies de prescrição suscitadas — a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente — impõe-se destacar, desde logo, que a sua aferição não se opera de maneira automática ou meramente aritmética, exigindo, ao revés, acurada e minuciosa incursão no iter procedimental administrativo, sob pena de se incorrer em conclusões apressadas e desprovidas de lastro probatório idôneo.

Com efeito, a verificação da ocorrência de tais modalidades prescricionais demanda o exame integral do processo administrativo sancionador, porquanto somente a partir de sua análise completa é possível delinear, com o necessário grau de precisão: (i) as datas exatas da lavratura do auto de infração e dos atos subsequentes que culminaram na aplicação da penalidade; (
ii
) a eventual prática de atos com eficácia interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional; (
iii
) a regularidade da marcha procedimental; e (
iv
) a existência, ou não, de períodos de paralisação injustificada aptos a caracterizar a prescrição intercorrente.

No caso concreto, consoante expressamente consignado na decisão agravada, o executado
“limitou-se a juntar uma consulta online parcial do processo administrativo (Id 206812908), que não permite aferir com precisão a data do término do processo administrativo, nem eventuais causas interruptivas da prescrição previstas no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013”.

Tal circunstância revela-se decisiva. Isso porque a apresentação de mero “espelho” ou extrato processual, obtido por meio de consulta eletrônica, não se equipara, nem de longe, à juntada da íntegra do processo administrativo, documento indispensável à verificação segura e inequívoca da ocorrência da prescrição. Trata-se de prova manifestamente insuficiente para infirmar a higidez do título executivo.

Nesse contexto, cumpre enfatizar que o ônus probatório quanto à alegação de prescrição incumbe ao executado, a quem compete demonstrar, de forma clara, objetiva e inequívoca, o efetivo transcurso do prazo prescricional, notadamente porque a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional.

A propósito, o art. 41 da Lei nº 6.830/1980 é expresso ao dispor que o processo administrativo correspondente à inscrição em dívida ativa permanece arquivado na repartição competente, sendo assegurado o acesso às partes interessadas:

"Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público."

Desse modo, inexiste qualquer imposição legal no sentido de que a Fazenda Pública deva instruir a execução fiscal com a cópia integral do processo administrativo, precisamente porque a CDA, enquanto título executivo extrajudicial, já se reveste da presunção de legitimidade e veracidade. A desconstituição dessa presunção, portanto, reclama iniciativa probatória eficaz por parte do executado, o que não se verificou na hipótese vertente.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que o agravante tenha sido obstado de acessar o processo administrativo ou que tenha
diligenciado nesse sentido sem êxito, circunstância que reforça a conclusão de que a deficiência probatória decorre exclusivamente de sua inércia.

Nesse cenário, mostra-se inviável o reconhecimento, de plano, da prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, sobretudo em sede de exceção de
pré
-executividade, cuja admissibilidade — como visto — pressupõe a existência de prova pré-constituída inequívoca.

Por fim, não socorre o agravante a invocação do precedente desta Corte proferido no Agravo de Instrumento nº 1041522-36.2025.8.11.0000, porquanto inaplicável à hipótese dos autos. Naquele julgado, a conclusão acerca da ocorrência de prescrição intercorrente foi possível justamente porque havia nos autos a cópia integral do processo administrativo, circunstância que permitiu a identificação segura de período de paralisação injustificada superior a três anos.

Diversamente, na espécie, reitere-se, o agravante limitou-se à juntada de extrato parcial do procedimento administrativo, o que inviabiliza, por completo, a aferição da dinâmica procedimental e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente no estreito âmbito cognitivo da exceção de
pré
-executividade.

Da prescrição da pretensão executória

No tocante à alegada prescrição da pretensão executória, o agravante ampara sua insurgência na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"Prescreve em cinco anos, contados do término do processo
administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."

A partir desse enunciado, sustenta que, consideradas as datas da infração (22/09/2008) ou da lavratura do auto de infração (18/05/2011), o prazo quinquenal teria se exaurido antes do ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 13/10/2020.

Todavia, tal construção argumentativa não se sustenta.

Isso porque parte de premissa equivocada quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, desconsiderando que, nos termos da própria Súmula 467/STJ, o marco inicial da prescrição executória não se vincula à data da infração, tampouco à lavratura do auto de infração, mas sim ao término do processo administrativo sancionador, momento em que se opera a constituição definitiva do crédito.

Nesse sentido, conforme expressamente assentado na decisão agravada:

"conforme se verifica da consulta juntada pelo próprio executado (ID. 206812908), o processo administrativo n. 361442/2011 teve movimentações até 10/10/2017, quando foi arquivado após cadastramento no Sistema SADA da Procuradoria Geral do Estado para futura inscrição em Dívida Ativa. A CDA foi inscrita em 10/10/2017 (ID. 29460868) e a execução fiscal ajuizada em 20/01/2020 (ID. 29460867), dentro, portanto, do prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados do término do processo administrativo".

Dessa forma, evidencia-se que o crédito foi regularmente constituído em 10/10/2017, tendo a execução fiscal sido proposta em 20/01/2020, isto é, dentro do interregno quinquenal legalmente previsto, afastando, de plano, a alegação de prescrição da pretensão executória.

Em realidade, o que se verifica é que o agravante, sob o manto da alegação de prescrição, intenta infirmar a própria validade da constituição definitiva do crédito, ao sustentar que o processo administrativo teria tramitado à sua revelia, sem a devida notificação.

Ocorre que tal insurgência não se mostra cognoscível nesta instância recursal, porquanto não foi suscitada na exceção de
pré
-executividade, tampouco enfrentada pela decisão agravada, configurando, assim, manifesta inovação recursal, em afronta direta ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, o efeito devolutivo do agravo de instrumento, em sua conformação técnico-processual, restringe o âmbito de apreciação do Tribunal
superior
às matérias efetivamente examinadas pelo juízo de origem, em observância aos postulados do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância. Não se admite, portanto, a apreciação, em sede recursal, de questões estranhas ao conteúdo decisório impugnado, ainda que ostentem natureza de ordem pública.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nessa direção, ao reconhecer que o agravo de instrumento devolve à instância revisora apenas as matérias decididas pelo juízo singular, sendo vedada a análise de temas não apreciados, sob pena de indevida supressão de instância (AI n. 1017475-03.2022.8.11.0000 – Des. Sebastião Barbosa Farias; 1005123-
42.2024.8.11.0000 – Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves; AI 1010211-61.2024.8.11.0000 – Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, dentre outros).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Inexiste a alegada violação dos
arts
.
489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância. 2(...) 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo. 5.
"O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30/10/2017). Agravo interno
improvido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
DJe
18/10/2023 – destaquei.)

De todo modo,
ademais,
a análise da alegada irregularidade do processo administrativo e da validade das notificações exigiria, inevitavelmente, aprofundamento probatório, mediante exame integral do procedimento administrativo, o que se revela incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a inviabilidade de acolhimento, de plano, da tese prescricional, seja porque não demonstrada por meio de prova pré-constituída inequívoca, seja porque sua aferição demandaria dilação probatória, em descompasso com os limites cognitivos do incidente manejado.

Da nulidade da citação por edital

No que tange à alegação de nulidade da citação por edital, cumpre, inicialmente, proceder à adequada exegese do regime jurídico delineado pelo art. 8º da Lei nº 6.830/80, que disciplina, de forma escalonada e sucessiva, as modalidades de citação no âmbito da execução fiscal:

"Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital."

Da leitura sistemática do dispositivo legal, extrai-se, com clareza solar, que a citação por edital não ostenta natureza ordinária, mas sim excepcional e subsidiária, somente se legitimando após o exaurimento efetivo das tentativas de citação pessoal, seja por via postal, seja por intermédio de oficial de justiça.

Tal compreensão encontra-se, ademais, densamente sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 414, segundo a qual:
"A citação por edital na ação de execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

A
razão essencial
desse entendimento reside na imperiosa necessidade de resguardar os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao executado a ciência efetiva e inequívoca da demanda executiva que contra si é manejada, evitando-se, assim, que a citação ficta se converta em instrumento de supressão de garantias fundamentais.

No caso concreto, a análise detida do iter procedimental revela a seguinte sequência fática, conforme consignado na decisão agravada:

a)Tentativa de citação por carta com aviso de recepção: a carta foi devolvida com a anotação "desconhecido" no endereço "Av. São Francisco de Assis, 1000,
Ap
100, Jundiaí, Anápolis/GO, 09221, CEP 75110-810" (
IDs
62267820 e 73112121);

b)Expedição de carta precatória: foi expedida carta precatória para ser cumprida por oficial de justiça (I
d
120383444);

c)Devolução da carta precatória sem cumprimento: a carta precatória foi devolvida sem cumprimento, por
ausência de depósito da diligência do meirinho
(I
d
144546527);

d)Deferimento da citação por edital: na sequência, foi deferido o pedido de citação por edital (I
d
164115716).

A partir desse encadeamento fático-processual, evidencia-se que a citação por oficial de justiça — etapa imprescindível dentro da lógica sequencial do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais — não chegou a ser efetivamente realizada, porquanto obstada pela ausência de recolhimento das custas de diligência pelo exequente.

E aqui reside o ponto nevrálgico da controvérsia.

A simples devolução da carta precatória sem cumprimento, por ausência de preparo da diligência, não se confunde, nem pode ser juridicamente equiparada, à frustração da tentativa de citação pessoal. Isso porque não houve, em verdade, qualquer esforço concreto de localização do executado por meio de oficial de justiça, inexistindo, portanto, o exaurimento das vias ordinárias de citação exigido pelo ordenamento jurídico.

Nessa linha de intelecção, o deferimento da citação por edital, sem que tenha havido a efetiva tentativa de citação por oficial de justiça, configura manifesta inobservância do procedimento legal estabelecido no art. 8º da Lei nº 6.830/80, bem como da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, implicando vício insanável do ato citatório.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a nulidade da citação por edital quando não esgotadas todas as modalidades de citação pessoal, como se extrai dos seguintes precedentes:

"
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDAS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.º 414, DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A citação por edital nas execuções fiscais pode ocorrer depois de negativas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do
art
.
8º, da Lei n.º 6.830/80
. 2.
Verificado que não houve o exaurimento das modalidades de citação, impõe-se a nulidade do ato citatório por edital, conforme dispõe a súmula n.º 414, do ST
J. 3. Declarada a nulidade da citação via edital, por
consequência, todos os atos posteriores são
nulos .
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013061-02 .2012.8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2024)

No mesmo sentido:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.
O art. 8º da Lei n. 6.830/80 e a Súmula 414 do c. STJ dispõem que a citação por edital na execução fiscal somente é permitida quando esgotadas as modalidades de citação pessoal e por correio
, o que não foi devidamente observado. 4. Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a tentativa de citação deve ser esgotada antes de recorrer à citação por edital, o que não ocorreu no caso concreto, sendo a citação por edital prematura. (...) Tese de julgamento:
'A citação por edital em execução fiscal é nula quando não esgotadas todas as tentativas de citação pessoal e por correio, conforme art. 8º da Lei n. 6.830/80 e Súmula 414 do STJ.'"

(TJ-MT - Apelação Cível: 10013802520238110108, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2024, publicado em 29/10/2024)

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a citação por edital, tal como realizada, encontra-se maculada por vício de legalidade, porquanto não precedida do efetivo esgotamento das modalidades ordinárias de citação, especialmente aquela a ser realizada por oficial de justiça, cuja frustração
decorreu, exclusivamente, da inércia do exequente em promover os atos necessários à sua concretização.

Assim, assiste razão ao agravante, impondo-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente invalidação dos atos processuais subsequentes que dela dependam, em prestígio aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Do suprimento da nulidade pelo comparecimento espontâneo

Não obstante o reconhecimento da nulidade da citação por edital, impõe-se consignar que referido vício não subsiste no plano jurídico-processual, porquanto integralmente sanado pelo comparecimento espontâneo do executado aos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para
apresentação de contestação ou de
embargos à execução."

A literalidade do dispositivo é inequívoca ao estabelecer que o comparecimento espontâneo da parte executada possui o condão de convalidar eventual ausência ou vício do ato citatório, operando-se, a partir desse momento, a regularização da relação processual, com a consequente deflagração automática do prazo para a oposição dos embargos à execução.

A razão de ser dessa norma repousa na própria finalidade teleológica do ato citatório. Com efeito, a citação não se exaure em uma formalidade estanque, mas se destina, primordialmente, a assegurar ao demandado ciência inequívoca da existência da demanda e a possibilidade de exercer, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa. Assim, uma vez evidenciado que o executado compareceu espontaneamente aos autos, resta alcançada a finalidade substancial do ato, tornando-se despicienda a invalidação do processo por vício meramente formal já superado.

No caso em exame, a própria decisão agravada consignou, com precisão, que
"o próprio comparecimento espontâneo do executado aos autos, apresentando exceção de
pré
-executividade, supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1º do Código de Processo Civil"
, evidenciando a correta aplicação da norma de regência.

A jurisprudência desta Corte Estadual alinha-se a esse entendimento:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO SUPRIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – CONCEDIDO PRAZO PARA APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 239 C/C ART. 915, AMBOS DO CPC – OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO, CONTADO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC, 'O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o
prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução'
."

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10227006720238110000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/02/2024, publicado em 12/02/2024)

Na hipótese vertente, verifica-se que o executado compareceu espontaneamente aos autos mediante a apresentação de exceção de
pré
-executividade, circunstância que
deixa claro
, de forma inequívoca, sua ciência acerca da demanda executiva.

A partir desse marco processual, operou-se o suprimento da nulidade da citação, passando a fluir, de maneira automática, o prazo legal para a apresentação dos embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1º, c/c art. 910 do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar, ainda, que a oposição de exceção de
pré
-executividade não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para a apresentação dos embargos à execução, o qual se inicia com o comparecimento espontâneo da parte, reforçando o caráter substitutivo do ato citatório e a plena regularização da relação processual.

Dessa forma, ainda que reconhecido o vício originário da citação editalícia, não há que se falar em nulidade processual apta a macular os atos subsequentes, uma vez que tal irregularidade restou superada pelo comparecimento espontâneo do executado, em perfeita consonância com a sistemática processual vigente.

Da vedação à devolução de prazo para embargos

Impõe-se, ainda, enfrentar questão de inegável relevo processual, consistente em saber se a apresentação de exceção de
pré
-executividade tem o condão de interromper ou suspender o prazo legal para oposição de embargos à execução.

A resposta, à luz da legislação de regência e da orientação jurisprudencial consolidada, é inequivocamente negativa.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade ostenta natureza jurídica de incidente processual autônomo, de caráter excepcional e cognição restrita, não se confundindo, sob qualquer perspectiva, com os embargos à execução — estes, sim, meio típico, ordinário e exaustivo de defesa do executado no âmbito da execução fiscal. Em razão dessa distinção ontológica e funcional, a oposição da exceção não possui o efeito de interromper, suspender ou prorrogar o prazo para a apresentação dos embargos.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmou orientação no sentido de que o executado que comparece espontaneamente aos autos — circunstância que, como visto, supre a eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC — submete-se, a partir desse momento, à fluência regular do prazo para oposição de embargos, não lhe sendo assegurado o direito à devolução do prazo, ainda que tenha optado por apresentar exceção de
pré
-executividade.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. FLUÊNCIA DO PRAZO PARA EMBARGOS. ART. 239, § 1º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. 1.
Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de
pré
-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias
. 2. Agravo interno não provido."

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.856.963/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/05/2022,
DJe
08/06/2022)

A ra
zão de ser
subjacente a esse entendimento repousa na constatação de que, uma vez caracterizado o comparecimento espontâneo, resta inequívoca a ciência do executado acerca da demanda executiva e, por conseguinte, do ônus processual de apresentar sua defesa no prazo legal. Não se admite, portanto, que a exceção de
pré
-executividade seja instrumentalizada como expediente dilatório, apto a postergar, indevidamente, o exercício da defesa técnica adequada.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO SUPRIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – CONCEDIDO PRAZO PARA APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 239 C/C ART. 915, AMBOS DO CPC – OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO, CONTADO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO. (...)
'Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de
pré
-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias' (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1856963 SP 2021/0069381-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022).
"(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10227006720238110000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/02/2024, publicado em 12/02/2024)

Dessa forma, embora reconhecida, em momento anterior, a nulidade da citação por edital, tal vício foi plenamente sanado pelo comparecimento espontâneo do executado, operando-se, a partir de então, a fluência automática, contínua e improrrogável do prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não há, pois, espaço jurídico para a devolução ou concessão de novo prazo, sob pena de subversão do regime legal de preclusões e de comprometimento da segurança jurídica.

Por conseguinte, caso o executado pretenda veicular matérias que demandem dilação probatória — a exemplo da alegada prescrição ou de vícios no processo administrativo — deverá fazê-lo por meio dos embargos à execução, instrumento processual próprio e adequado para tal finalidade, desde que observado o prazo legal, já regularmente escoado.

Da manutenção da decisão agravada

À vista de todo o arcabouço fático-jurídico delineado, evidencia-se que a decisão agravada se encontra em absoluta consonância com o ordenamento
jurídico vigente, bem como alinhada à orientação jurisprudencial pacificada no âmbito desta Corte e dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Com efeito, o Juízo de origem, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, fê-lo com acerto técnico e rigor metodológico, assentando premissas que se revelam juridicamente irretocáveis. Destacou, com precisão, que a análise da alegada prescrição — seja punitiva, intercorrente ou executória — demanda a incursão no conteúdo integral do processo administrativo, com a verificação do momento de sua conclusão e da existência de eventuais causas interruptivas ou suspensivas, providência que, por sua própria natureza, revela-se incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Assentou, ainda, que o executado
se
limitou
à juntada de consulta eletrônica parcial do processo administrativo, documento manifestamente insuficiente para a reconstrução segura da cronologia dos atos administrativos, o que inviabiliza a aferição, de plano, de qualquer das modalidades prescricionais invocadas.

Outrossim, consignou, de forma igualmente acertada, que o comparecimento espontâneo do executado aos autos — materializado pela apresentação da exceção de
pré
-executividade — possui o condão de suprir eventual nulidade do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, operando-se, a partir desse marco, a regularização da relação processual e a fluência automática do prazo para oposição de embargos à execução.

De fato, embora se reconheça, em tese, a nulidade da citação por edital — porquanto não precedida do efetivo esgotamento das modalidades de citação pessoal, notadamente aquela a ser realizada por oficial de justiça, cuja
frustração decorreu da inércia do exequente em promover o recolhimento das custas de diligência —, tal vício restou integralmente superado pelo comparecimento espontâneo do executado, não subsistindo qualquer nulidade apta a comprometer a validade dos atos processuais subsequentes.

Nesse cenário, operou-se, de maneira automática e inafastável, a fluência do prazo legal para a oposição de embargos à execução, não sendo juridicamente admissível a sua devolução ou reabertura, sobretudo porque a apresentação de exceção de
pré
-executividade não possui o condão de suspender ou interromper o referido prazo.

Dessa forma, a decisão agravada revela-se não apenas formalmente hígida, mas também materialmente adequada, porquanto observa, com fidelidade, os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, a distribuição do ônus probatório, o regime jurídico das nulidades processuais e a disciplina legal dos prazos na execução fiscal.

Impõe-se, portanto, a sua integral manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026